Tribunal: TJES
Processo: 0003389-88.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003389-88.2020.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: PETROTINTAS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO / PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR NÃO CONFIGURADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DISCUSSÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal quando, embora a sentença tenha anulado o auto de infração, a parte apelante insurge-se contra pontos desfavoráveis, como a condenação em honorários sucumbenciais e o indeferimento de pedidos de multa.

2. A decisão liminar limitou-se a reconhecer o crédito tributário como garantido, determinando a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPD-EN) e a abstenção de inscrição no CADIN, sem comando para suspensão da exigibilidade ou imposição de multa coercitiva.

3. O cumprimento da liminar é evidenciado pela emissão da CPD-EN, afastando qualquer alegação de descumprimento que justifique multa.

4. Eventual discussão sobre má-fé no ajuizamento de execução fiscal deve ser apreciada nos autos daquele processo, por envolver questão externa à presente relação processual.

5. A condenação em honorários advocatícios pautou-se no princípio da causalidade, considerando que a falha na transmissão dos valores corretos de faturamento e a ausência de defesa administrativa deram causa ao lançamento tributário.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0003389-88.2020.8.08.0035

Apelante:

Petrotintas Ltda.

Apelado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Petrotintas Ltda. contra a sentença de id. 37784401, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha/ES, nos autos da ação anulatória de débito fiscal c/c consignação em pagamento, ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem declarou nulo o auto de infração n. 5.053.071-1 e determinou a extinção do crédito tributário, com o levantamento do valor consignado, mas condenou a empresa ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, bem como indeferiu os pedidos de multa diária por descumprimento de liminar e de litigância de má-fé.

Nas razões recursais de id. 7995547, a apelante pleiteia, em síntese: (a) a reforma da sentença para reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a aplicação de multa por descumprimento de liminar; (b) a exclusão da condenação às verbas sucumbenciais, por ausência de causalidade; e (c) a aplicação de multa por litigância de má-fé em desfavor do Estado do Espírito Santo, sob a alegação de que houve ajuizamento indevido de execução fiscal.

Contrarrazões apresentadas no id. 7995552.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 22 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ausência de interesse recursal

O Estado do Espírito Santo argui preliminarmente a ausência de interesse recursal em virtude da sentença ter sido favorável à apelante, com anulação do auto de infração.

Sua tese, contudo, não prospera.

Embora tenha sido anulada a autuação fiscal, o recurso aborda outros pontos da decisão que desfavorecem a apelante, como a condenação em honorários sucumbenciais e o indeferimento da multa por litigância de má-fé.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de ausência de interesse recursal.

É como voto.

Mérito

A análise do recurso cinge-se em verificar: (i) a possibilidade de reforma da sentença no tocante à suspensão do crédito tributário e à aplicação de multa por descumprimento de liminar; (ii) a condenação às verbas sucumbenciais; e (iii) a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Inicialmente, registro que o Estado do Espírito Santo interpôs recurso de apelação contra a sentença inicialmente proferida, mas não o ratificou após o julgamento dos embargos de declaração com atribuição de efeitos infringentes e acolhimento da pretensão autoral, restando insubsistente.

No tocante à alegada suspensão do crédito e necessidade de aplicação de multa por descumprimento da liminar, verifica-se que a decisão liminar de fls. 220/222 reconheceu como garantido o débito tributário, determinando que fosse expedida a Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPD-EN) e que o Estado se abstivesse de inserir o nome da autora no CADIN.

Não houve, porém, comando para suspensão da exigibilidade do crédito nem imposição de multa coercitiva.

Além disso, o cumprimento da decisão judicial é evidenciado pela cópia da CPD-EN à fl. 351, demonstrando que o apelado atendeu às determinações judiciais, afastando qualquer possibilidade de arbitramento neste momento processual.

Quanto à aplicação de multa por litigância de má-fé decorrente do ajuizamento da execução fiscal, a discussão deve ocorrer nos autos daquele processo por se tratar de questão externa à presente relação processual.

A alegação de má-fé no ajuizamento de execução fiscal encontra-se fora do escopo desta ação anulatória, sendo o Juízo especializado competente para analisar eventual dolo ou culpa grave.

No que concerne à condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, verifica-se que foi devidamente fundamentada no princípio da causalidade.

A própria apelante reconheceu na inicial que falhou ao informar os valores de faturamento, como se depreende do seguinte trecho extraído da fl. 03:

"Nesta esteira, o Requerente reconhece que houve uma falha na transmissão dos valores corretos de faturamento, nos meses auditados pela Autoridade Administrativa, um erro promovido pela assessoria contábil que prestava serviço à época, todavia, os valores corretos do tributo a serem recolhidos são muito inferiores aos demonstrados no auto de infração."

Além disso, a apelante não apresentou defesa administrativa quando notificada, decorrendo a lavratura do auto de infração de conduta imputada à própria parte.

É a jurisprudência:

"A responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais pauta-se pelo princípio da sucumbência, sendo norteado pelo princípio da causalidade, de modo que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes." (TJES, Apelação Cível n. 0026456-72.2007.8.08.0024, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09.04.2024)

"A responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais deve ser definida com base no princípio da causalidade, imputando-se a obrigação a quem deu causa ao ajuizamento da ação." (TJES, Apelação Cível n. 5008344-43.2021.8.08.0035, Relator: Desembargador Convocado ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29.08.2024)

Inexistem, portanto, motivos que justifiquem a reforma da sentença, que deve ser confirmada integralmente.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios de 14% (quatorze por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.